Tribunal: STF
Processo: HC 210502
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 711.833, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288, caput, do Código Penal, no art. 1º, § 1º, II e § 2º, I, e no art. 1º, § 1º, I, da Lei n. 9.613/1998. Em 15.03.2121, no ato do recebimento da denúncia, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva da acusada.



3. Em 26.04.2021, o STJ concedeu de ofício habeas corpus lá impetrado para, "tão somente, substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, com as medidas cautelares adicionais de controle, a saber: uso de tornozeleira eletrônica; recolhimento de passaportes brasileiro e de outras nacionalidades, se tiver; não manter qualquer contato com os outros investigados e comparecer ao Juízo, sempre que houver solicitação”. Além disso, o STJ determinou que a “investigada somente poderá sair de sua residência, sem prévia autorização judicial, em caso de absoluta necessidade de saúde, com comunicação posterior e documental à Justiça".



4. Em 30.09.2021, a defesa apresentou ao Juízo de origem “Pedido de Mudança de Domicílio, alegando vazamentos sobre conteúdo das tratativas da sua Colaboração Premiada, ocasionando riscos concretos de vida para si e sua família”. O pedido foi indeferido, tendo sido “mantida a prisão domiciliar e demais medidas cautelares” e “designada (...) audiência de instrução e julgamento para o dia 21/01/2022”.



5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 711.833, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a prisão domiciliar da paciente já perdura por 7 (sete) meses, não havendo mais o que se falar em qualquer espécie de elemento fático idôneo que conceda fundamentação legítima ao escopo de cautelaridade da prisão domiciliar ou quaisquer outras espécies de medidas cautelares diversas da prisão, e muito menos que sirva de indeferimento ao pedido de mudança de domicílio”. Nesse contexto, alega que “a continuidade da prisão domiciliar, atrelada a imposição de Medidas Cautelares diversas da prisão, não possui qualquer espécie de contemporaneidade”.



7. Prossegue a narrativa para sustentar “a intimidação na qual a Paciente foi submetida no âmbito das tratativas da sua Colaboração Premiada”. Aponta “as gravíssimas consequências que o vazamento do conteúdo da Colaboração Premiada tem ocasionado para [...], para o seu esposo e para a sua família, tendo que conviver a todo momento em elevado estado de desespero e temor ao saber que, a qualquer momento, a sua residência poderá ser alvejada e invadida por grupos de milicianos que atuam com extrema violência, principalmente em face daqueles que atuam contra seus interesses, considerando que o teor da sua Colaboração vazada na impressa relata autores de diversos homicídios, disputas por áreas dominadas pela contravenção, corrupção de autoridades públicas, extorsão, invasões de áreas públicas, atividades ilícitas de jogos de azar e até a delegados de polícia”.



8. A defesa requer o deferimento de medida liminar:



    “b.1) Cassando a decisão que manteve a prisão domiciliar da Paciente; 



    b.2) Determinando a retirada da Medida Cautelar de monitoramento eletrônico; 



    b.3) Restituindo-lhe o seu passaporte depositado na Secretaria da 1ª Vara Especializada; 



    b.4) Autorizando a ida temporária para a cidade do Porto-PT no período de férias da sua filha, entre os dias de 13 de dezembro de 2021 até o dia 15 de janeiro de 2022.”



9. No mérito, pleiteia a concessão da ordem:



    “c.1) Cassando a decisão que manteve a sua prisão domiciliar, 



    c.2) Determinando a retirada da Medida Cautelar de monitoramento eletrônico, 



    c.3) Restituindo-lhe por completo o seu passaporte 



    c.4) Autorizando a sua mudança para a cidade do Porto-PT, impondo-lhe Medida Cautelar diversa da Prisão, consubstanciada no compromisso de realizar comparecimento pessoal bimestral na Secretaria da 1ª Vara Especializada da Capital, nos termos do art. 319, inciso I do CPP e comparecer presencialmente a todos os atos do processo.



    Requer seja expedido Ofício para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ordenando a retirada imediata da informação: Pendência de Cumprimento e Status de ‘PROCURADA’, com a ordem expressa de baixa no sistema interno da Polícia Civil/RJ, consonante a omissão do Juízo da 1ª Vara Especializada que, apesar de informado, omitiu-se acerca da Manifestação apresentada pela defesa técnica da Paciente no dia 18 de novembro de 2021, referente ao documento nº 13.”



10. Decido.



11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



13. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “Segundo consta dos autos, a paciente é acusada de integrar uma associação criminosa voltada para a lavagem de dinheiro, oriunda de outra organização que teria sido supostamente liderada por seu ex-companheiro, já falecido. Consta dos autos que ‘os crimes antecedentes aos delitos, de 'lavagem' de dinheiro que é objeto da ação penal, são de exacerbada gravidade e gigantesca danosidade social, incluindo uma complexa e poderosa organização criminosa estruturada sob a forma de milícia e/ou grupo paramilitar, a atuação na nefasta atividade 'mafiosa da contravenção - jogo do bicho' e 'máquinas caça-níqueis.’ 



    Decretada a preventiva, esta Eg. Corte, ao apreciar o AgRg no HC n. 660671/RJ, concedeu habeas corpus de ofício para, ‘tão somente, substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, com as medidas cautelares adicionais de controle, a saber: uso de tornozeleira eletrônica; recolhimento de passaportes brasileiro e de outras nacionalidades, se tiver; não manter qualquer contato com os outros investigados e comparecer ao Juízo, sempre que houver solicitação. A investigada somente poderá sair de sua residência, sem prévia autorização judicial, em caso de absoluta necessidade de saúde, com comunicação posterior e documental à Justiça’. 



    A decisão foi confirmada em sede de regimental, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIAS DE EXCEPCIONALIDADES. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso em exame, a paciente é acusada de integrar uma associação criminosa voltada para a lavagem de dinheiro, oriunda de outra organização que teria sido supostamente liderada por seu ex-companheiro, já falecido. A decisão pontua que ‘os crimes antecedentes aos delitos, de 'lavagem' de dinheiro que é objeto da ação penal, são de exacerbada gravidade e gigantesca danosidade social, incluindo uma complexa e poderosa organização criminosa estruturada sob a forma de milícia e/ou grupo paramilitar (...).’ 



    4. De fato, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    6. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. - Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO. 



    7. Na espécie, não se verifica excepcionalidades a justificar o indeferimento do benefício, seja porque não ficou devidamente demonstrado que a paciente exerceria papel de liderança no suposto esquema criminoso, seja porque não teria ficado caracterizado seu intento de frustrar a futura aplicação da lei penal, pelo fato de não ter sido localizada nas diligências realizadas. De mais a mais, segundo informações acostadas aos autos, a paciente já se encontra recolhida em sua residência, com tornozeleira eletrônica, e entregou o seu passaporte à Justiça, ficando esvaziado esse argumento do Ministério Público, visto que agora já se encontra sob a vigilância do Estado.



    8. Ademais, restou comprovado que a paciente é mãe de uma menina de 9 anos de idade e os crimes a ela imputados, em tese, não envolveram violência ou grave ameaça e nem foram praticados contra descendente. Ainda, a defesa apresentou documentação atestando que a filha da paciente se encontra sob os cuidados de uma pessoa que trabalha para a família, comprovou que a criança apresentou recentemente problemas de saúde e precisou de atendimento médico. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida de ofício. Precedentes do STJ. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    Agora, a defesa pretende a revogação da prisão domiciliar da Paciente, a retirada da medida cautelar de monitoramente eletrônico e restituição do seu passaporte, autorizando sua mudança para a cidade do Porto-PT, ou a ida temporária no período de férias de sua filha, entre os dias 13/12/2021 até o da 15/01/2022. 



    Examinando a decisão de primeiro grau que analisou o pleito defensivo, observa-se que há fundamento válido para seu indeferimento, conforme se depreende dos seguintes trechos (e-STJ, fl. 56/58):



    De outro lado, passa-se a análise do requerimento de pedido de migração, bem como de mudança de domicílio da acusada para Portugal. Inequivocamente restam inalterados, vigentes e contemporâneos os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a prisão domiciliar e demais medidas cautelares aplicadas em desfavor da acusada. Registre-se que a questão foi, inclusive, decidida pelo Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, definiu as providências substitutivas da prisão preventiva suficientes a alcançar os resultados acautelatórios almejados. 



    Por oportuno, vale rememorar as providências acauteladoras visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal foram motivadas, em síntese, pelos seguintes motivos: (i) a existência de crimes antecedentes à ‘lavagem de dinheiro’ gravíssimos em âmbito de poderosas organizações criminosas, capazes de conferir às suas ações níveis de implantação alargada; (ii) indicativos de que o acusado apresentava-se com posição de destaque nos crimes ora denunciados; (iii) indicativos de comportamentos de enfrentamento da Justiça Criminal e de posicionamento reiterado à margem da lei; (iv) volume financeiro objeto e/ou produto dos crimes denunciados em altíssimo patamar; (v) a lavagem de dinheiro imputada apresenta complexidade e sofisticação; (vi) possibilidade de permanência da ocultação patrimonial. 



    Como dito, todos esses fundamentos permanecem incólumes. 



    Por sua, vez, a pretendida autorização para a acusada passar a residir no exterior (Portugal) não tem qualquer suporte legal e não encontra alinhamento com orientação jurisprudencial. 



    A medida pretendida acaba justamente por potencializar, de forma extremamente acentuada e desarrazoada, riscos a proficuidade deste processo. Em última análise, acabaria por chancelar uma desoneração dos vínculos processuais, comprometendo a efetividade e o próprio resultado útil do processo criminal. 



    Ademais, as razões trazidas pela douta defesa para justificar a autorização de mudança de endereço para o exterior não são capazes de modificar a conclusão externada no sentido do descabimento do pleito. 



    Neste particular, questões atinentes à saúde da acusada ou de seus familiares, por óbvio, não se identificam como causa justificadora da imprescindibilidade de uma transferência de domicílio para o exterior. 



    A autorização pretendida pela defesa, inclusive, viola o princípio da proporcionalidade em seus diversos aspectos. A uma, a autorização para a acusada, no curso de uma ação penal, residir no exterior não se revela adequado ao fim a que se destina, qual seja, preservar a saúde dela e de sua família - questões de saúde desafiam tratamento médico. A duas, revela-se absolutamente desnecessária a autorização, por haver outras providências que não impactam a proficuidade da ação penal, as quais são aptas à obtenção do mesmo resultado, qual seja, a preservação da saúde da acusada e seus familiares - que, como dito, desafia tratamento médico. A três, não guarda relação de proporcionalidade (sentido estrito) entre os benefícios alcançados com a autorização requerida e os intensos ônus por ela gerados para a relação processual desenvolvida. 



    De outro lado, as conjecturas e especulações ventiladas pela defesa técnica acerca de suposto risco de criminosos atentarem contra a vida da acusada também não serve de fundamento idôneo ao pedido defensivo. 



    Este magistrado, por certo, não tem meios de aferir a existência ou não dos riscos sugeridos pela defesa e, inclusive, é fato que se revela absolutamente alheio ao objeto do processo penal. De todo modo, sem qualquer juízo de valor acerca do grau de vulnerabilidade da acusada e de sua família, o fato é que, observados os limites objetivos da presente demanda, esta ação penal não é sede própria a dirimir a questão deduzida pela defesa. 



    Há órgãos públicos e medidas próprias para atuarem nesse tema. Cabe a acusada, em entendendo cabível, socorrer-se deste aparato, que deve ser disponibilizado pelo Poder Público. Inclusive a situação de vulnerabilidade invocada pela defesa já foi submetida ao Programa Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas e Familiares de Vítimas de Crimes - Provita, conforme fls. 8856, sendo certo que, conforme decisão daquele órgão, poderá ser renovada a apreciação da questão. Por oportuno, a referida decisão do PROVITA não está sujeita a qualquer controle nesta sede. 



    Por fim, o caso concreto não possui qualquer similitude fática com o precedente do STJ apontado pela defesa (HC n° 504.976/PR). Nesse, a Corte apreciou-se o fato consistente na viagem de uma pessoa investigada/réu ao exterior, observadas as particularidades do caso, seria fundamento idôneo a justificar a sua segregação cautelar na investigação/ação penal. Confira-se passagem do julgado:



    ‘Dos trechos acima transcritos, verifico que não há motivação idônea para a decretação da prisão preventiva da Paciente. A mudança do domicílio da Ré, que também tem cidadania portuguesa, ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação penal, com o inicial propósito de estudo demonstrado pela Defesa. Ressalto que, até o presente estágio do processo criminal, não há elementos concretos que apontem a intenção da Ré de furtar-se à lei penal. Afinal, não é o fato de a Paciente residir no exterior - embora inspire cuidados - que servirá, isoladamente, para justificar a medida extrema.’



    Fato absolutamente distinto é a pretensão defensiva, que é de levantamento de medidas cautelares pessoais substitutivas da prisão preventiva, no curso da ação penal, as quais este juízo entende adequadas, com a concessão de uma autorização de mudança de endereço para o exterior.



    Vale lembrar que, ao substituir a preventiva da paciente pela domiciliar, nos autos do AgRg no HC n. 660671/RJ, entre outras medidas, determinei o recolhimento de seus passaportes, sendo desarrazoada a pretensão defensiva em mudar-se para o exterior ou de passar férias fora do país, quando, por determinação desta Superior Corte de Justiça, somente poderá sair de sua residência, em caso de absoluta necessidade de saúde, com comunicação posterior e documental à Justiça. 



    Por fim, destaque-se que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator